Tribunal: TJES
Processo: 5014739-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014739-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRCEU DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: IZAIAS DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014739-07.2024.8.08.0048

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECD
O
.:
IZAIAS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FATURAS. VALORES IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA DE QUE
O
CONSUMIDOR EFETIVAMENTE UTILIZOU TAL SERVIÇO PROPORCIONALMENTE AO COBRADO. VALORES EXORBITANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DANOS MORAIS IN RE IPSA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7903533. Contrarrazões em Id. 12369030 e recorrido assistido de advogado somente em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do
r
ecurso
i
nominado interposto (Id. 12369020), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo
que
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 12369018), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação à requerida
DARWIN ENGENHARIA LTDA
, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil;
Com relação à requerida
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para: I – confirmar a decisão liminar de id.43546113 e determinar que a ré restabeleça o serviço no prazo de 12 horas, a contar da intimação da sentença, sob pena de majoração da multa diária para R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais Cíveis; II – CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros e correção a partir do arbitramento. Com relação ao primeiro requerido,
DIRCEU DE SOUZA, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Via reflexa EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de termo de contestação de cobranças, onde o consumidor alega que, após consumo com valores regulares, passou a receber faturas com valores exorbitantes, ensejando a suspensão do serviço, vez que não conseguiu arcar com o montante e diante da abusividade dos valores e da dificuldade financeira para quitá-los, o consumidor requereu, em caráter liminar, que seja impedida a interrupção do fornecimento do serviço, a inexigibilidade dos débitos referentes ao período contestado e reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
que os consumos questionados pelo recorrido, de fato foram registrados, não havendo erro de leitura, sendo assim cobrança regular e suspensão justificada.

A priori, registra-se que o caso trata de relação de consumo, e, diante da evidente hipossuficiência técnica d
o
autor, competia à ré comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, impondo-se a inversão do ônus da prova.

Observa-se no histórico de consumo (Id. 12369020) que, de março a setembro de 2023, as faturas indicam consumo em total descompasso com a média dos meses anteriores, com cobranças referentes ao período contestado no valor total de R$ 2.446,60, o que não se aproximou antes ou depois deste lapso temporal.

Importante ressaltar que, nas datas em que impugnou as cobranças elevadas, o consumidor comprovou ter contatado a prestadora para informar a existência de vazamento (gato), cumprindo, assim, seu ônus de comunicação, fato que corrobora a oscilação injustificada dos valores.

Assim, a mera juntada de leituras unilaterais, sem contraponto à narrativa coerente do consumidor, não basta para fundamentar a cobrança baseada em aparelho manifestamente viciado.

Registra-se que não há imposição de ônus excessivo à ré, pois o autor agiu para comprovar a inexigibilidade dos valores, enquanto a concessionária não contrapôs tais argumentos, ao passo que admitir cobrança exorbitante sem justificativa ou comprovação da regularidade do medidor — ainda que por meio de aferição unilateral — representa ônus excessivo ao consumidor, não à concessionária.

Dessa feita, diante da ausência de prova de que os valores faturados correspondem ao consumo real no imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, confirmou a liminar, determinando o restabelecendo do serviço sob pena de multa.

Jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA - CONSUMO - MÉDIA DOS MESES ANTERIORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA. 1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre concessionária de serviço público essencial e o usuário final. Precedente. 2 - Cabe à fornecedora de água, em caso de inversão do ônus da prova, comprovar que o consumo de água no mês impugnado efetivamente é o que consta da fatura remetida à consumidora. 3 - A substituição do hidrômetro deve observar o artigo 36 da Resolução n. 40/2013, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG. 4 - A falta de processo administrativo regular inviabiliza a validação da apuração procedida pela concessionária de serviço público. 5 - O consumo do mês impugnado deve ser apurado na forma do art. 71, § 1º, da Resolução n. 40/2013 (média dos últimos doze ciclos de faturamento). 6 - O reconhecimento da litigância de má-fé exige o enquadramento da situação a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.17.004561-8/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2019, publicação da sumula em 30/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COPASA - EMISSÃO DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE - CONSUMO MÉDIO - DISCREPÂNCIA - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA EFETIVO CONSUMO - AUSÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO - SENTENÇA REFORMADA. 1- O fornecimento de água constitui serviço de natureza essencial, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, sendo aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2- Considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, a hipossuciência técnica do autor, a inversão do ônus da prova é devida. 3- Verificando-se que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo consumo de água, no período de cobrança excessiva alegado na inicial, impõe-se a desconstituição da cobrança impugnada e a emissão de nova fatura, observada a média de consumo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.028777-5/002, Relator (a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da sumula em 03/04/2019).

E
m relação a
lesão moral
, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de
vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa, motivo
em que voto
pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)